Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-17.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.

3. Suficientemente demonstrada a ameaça, desnecessária a realização de perícia nos prints de mensagens acostadas aos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.